Tribunal: TJBA
Processo: 8107740-57.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8107740-57.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BRUNO FERREIRA DA SILVA Advogado(s): DOMINIQUE VIANA SILVA, VIVALDO DO AMARAL ADAES, ANA CAROLINA BISPO FERREIRA, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, ENZO LUIZ PARAISO LOPES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA EM RAZÃO DE PROCESSO CRIMINAL. ART. 130 DO ESTATUTO MILITAR (LEI 7.990/01) INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. PREVISÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO D PRETERIÇÃO. ART. 126, § 5º, DA LEI Nº 7.990/2001. PRECEDENTE DO STF E STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUANTO A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AJUDA D CUSTO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA. O art. 130 do Estatuto Militar ( Lei 7.990/01) dispõe que, além outros requisitos, o Oficial e o Praça não poderão constar da Lista de Pré-qualificação, quando for denunciado ou pronunciado em processo crime, enquanto a sentença final não transitar em julgado. Noutro giro, o mesmo Estatuto prevê em seu artigo 126,V, que as promoções serão efetuadas pelos critérios, dentre outros, de ressarcimento de preterição, outorgada após ser reconhecido, administrativa ou judicialmente, o direito ao policial militar preterido à promoção que lhe caberia. O entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de justiça foi firmado no sentido de não violar o princípio da presunção de inocência o indeferimento de promoção de policial militar que responde a processo criminal, especialmente quando a lei reguladora da referida promoção preveja sua possibilidade em preterição, caso o militar venha a ser absolvido.(STF - ARE: 1265888 SE - SERGIPE 0012343-96.2016.8.25.000; STJ; AgInt no RMS 63.526/GO). Acerca do questionamento do Impetrante no que tange a sua transferência sem a ajuda de custo, bem como da ausência de pagamento em dinheiro da etapa de alimentação e de alojamento durante a realização do Curso de Formação, há que se ponderar ausência de prova pré-constituída sobre referido questionamento, não servindo a escala de ordem de policiamento ostensivo de 26/07/2023 e de 20/07/2023 como prova das ilegalidades questionadas. Sentença mantida. Apelação improvida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8107740-57.2023.8.05.0001 da Comarca de Salvador/Bahia, em que figura como Apelante – BRUNO FERREIRA DA SILVA, e como Apelado - DIRETOR DE ENSINO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador, Sala de Sessões, 7